Tribunal: TJES
Processo: 5006885-43.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006885-43.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CERVAM - CERVEJARIA DO AMAZONAS S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros

AGRAVADO: DEJANILSON PERES SOPRANI

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BENEFÍCIO CONCEDIDO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
O art. 6º, inciso VIII, prescreve que: “
Art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...] VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência
”.
2.
No caso que ora se examina, não vejo como afastar o entendimento pacífico no sentido de que “
na ação de responsabilidade pelo fato do produto, [...], incumbe ao fornecedor demonstrar que o produto não apresentou defeito, para se eximir da responsabilização
”. (AgInt no AREsp n. 1.153.386/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/5/2019, DJe de 10/5/2019).
3.
Pelos documentos que instruem o presente recurso as Empresas Agravantes apresentam um prejuízo superior a 7 milhões de reais, demonstrando que o passivo é superior a receita (id 5563753). A cópia do balancete analítico anexada aos autos é suficientemente apta a ensejar o reconhecimento da vulnerabilidade econômica das Agravantes.
4.
Recurso parcialmente provido para deferir os benefícios da assistência judiciária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006885-43.2023.8.08.0000

AGRAVANTES
: CERVAM – CERVEJARIA DO AMAZONAS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) E CERVEJARIA UHMA S/A

AGRAVADO
: DEJANILSON PERES SOPRANI

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório, trata-se de Agravo de Instrumento em razão da Decisão (id 21139067) por meio da qual o Magistrado da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares (ES), nos autos da Ação de Indenização – processo n.º 5004857-80.2021.8.08.0030 – ajuizada pelo Agravado, determinou “a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, VIII do CDC, para que a parte ré comprove a inexistência de vício/defeito no produto”.

Nas razões recursais (id 5367644) as Agravantes pugnam pela reforma da Decisão argumentando, em síntese, (1) impossibilidade da inversão do ônus da prova; (2) exigir a comprovação de inexistência de vício/defeito no produto equivale a produção de fato negativo.

Afirmam, ainda, a impossibilidade de apresentar as possíveis provas “
em razão de não possuírem a posse do produto que supostamente contém corpos estranhos. A possível inversão do ônus da prova, imputa à Ré, a produção de prova diabólica, ou seja, de impossível produção
”.

Por fim, sustentam, que estão em processo de recuperação judicial, razão pela qual fazem jus ao deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

A controvérsia dos autos cinge-se em perquirir acerca da possibilidade de aplicação do disposto no art. 373, § 1º do CPC, segundo o qual:

Art. 373.
O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º

Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído
.

Conforme se observa, de acordo com a regra geral insculpida no
caput
do dispositivo legal acima transcrito, constitui ônus da parte demandante, aqui o Agravado, provar os fatos constitutivos de seu direito, sob pena de não ter acolhido seu pleito. Todavia, o §1º da mesma norma prevê a possibilidade de distribuição diversa do ônus da prova, nas hipóteses nele elencadas.

Soma-se o fato de que a relação jurídica existente entre as partes configura relação de consumo devendo, por esta razão, serem aplicadas as normas insculpidas no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Nessa linha, o art. 6º, inciso VIII, prescreve que: “
Art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...] VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência
”.

Deve, pois, o juiz proceder ao juízo de verossimilhança das alegações do consumidor, bem como da hipossuficiência deste, entendida esta do ponto de vista técnico, de desconhecimento da questão ou dificuldade de obtenção de dados, valendo-se sempre das regras de experiência.

Nesse sentido, oportuno citar a lição de Zelmo Denari:

“Fica, portanto, a advertência de que a inversão do ônus da prova não é postulado aplicável a todas as situações jurídicas derivadas do consumo de bens ou serviços, pois supõe o juízo de verossimilhança das alegações do consumidor. Em recentes decisões, nossos tribunais, louvando-se nas regras de experiência, não acolheram a inversão do ônus da prova, pois consideravam inverossímil a versão dos consumidores, em caso de defeito em aparelho doméstico e de danos causados a veículo automotor, por engano de abastecimento de combustível". (DENARI, Zelmo, Código Brasileiro de Defesa do Consumidor, 8a ed., Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004).

No caso que ora se examina, não vejo como afastar o entendimento pacífico no sentido de que “
na ação de responsabilidade pelo fato do produto, [...], incumbe ao fornecedor demonstrar que o produto não apresentou defeito, para se eximir da responsabilização
”. (AgInt no AREsp n. 1.153.386/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/5/2019, DJe de 10/5/2019).

De se destacar quanto ao tema, também, que não se vislumbra aqui a possibilidade de se estar a impor às Agravantes a produção de prova diabólica - como por elas alegado -, já que, por certo, em havendo requerimento de produção de prova que importe em análise da qualidade dos produtos que se alega viciados, estes deverão ser disponibilizados prontamente para tanto – observando-se, dentre outros, os regramentos constantes dos arts. 370, 371 e 379, III, todos do CPC.

Prosseguindo, no que diz respeito à concessão da assistência judiciária gratuita, o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou o entendimento quanto a possibilidade da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica, conforme preceitua a súmula 481 do STJ:

Súmula 481/STJ:

Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Quanto ao tema trago à colação recente precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

[...] 1. Segundo o disposto na Súmula 481/STJ, “
faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
.” 1.1. Tendo a Corte local entendido que a parte agravante não teria comprovado a sua hipossuficiência, a revisão da convicção formada demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada na via eleita, ante a incidência do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. [...]. 5. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.061.098/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de
16/8/2023
.).

As Empresas Agravantes afirmam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento, não se vislumbrando nos autos qualquer elemento que possa infirmar as suas declarações.

Outrossim, verifico,
a priori
, pelos documentos que instruem o presente recurso que as Empresas Agravantes apresentam um prejuízo superior à 7 milhões de reais, demonstrando que o passivo é superior à receita (id 5563753).

A meu sentir, a cópia do balancete analítico anexada aos autos é suficientemente apta a ensejar o reconhecimento da vulnerabilidade econômica das Agravantes.

Do exposto
, conheço do recurso e a ele dou parcial provimento para conceder as Agravantes os benefícios da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

Acompanho o e. Relator para dar parcial provimento ao recurso.